Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora apenas a partir de 06/06/2021 às 14h20 até a sua transferência a leito regulado na UTI do Hospital Regional de Samambaia em 07/06/2021 às 18h56. Requer a reforma da sentença para que os pedidos judiciais sejam julgados improcedentes.
II. Colhe-se dos autos que a presente demanda foi proposta para que o Distrito Federal fosse condenado a realizar a transferência da parte recorrente para UTI em hospital da rede pública ou, na impossibilidade, em hospital da rede particular ou conveniada do SUS, além da condenação do ente distrital a arcar com os custos integrais da sua permanência no hospital privado até a transferência para UTI da rede pública; sucessivamente, pela definição do horário a partir do qual poderia ser responsabilizado.
III. A antecipação de tutela foi deferida em 06/06/2021 (ID 28303166), tendo ocorrido a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI na mesma data, às 23h00 (ID28303175). Contudo, a decisão somente foi efetivada em 07/06/2021, quando a parte recorrida foi transferida para o Hospital Regional de Samambaia em 07/06/2021 às 18h56min (ID 28302178, pág. 1)
IV. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (artigo 196 da Constituição Federal). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários.
V. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
VI. Em situações como a dos autos, a própria inexistência de vaga de UTI espelha a omissão estatal e a culpa anônima do Estado. Com efeito, a mora estatal exsurge a partir da intimação acerca da decisão judicial que determinou a internação da parte recorrente em UTI da rede pública ou particular a ser custeada pela parte recorrida, o que ocorreu no dia 06/06/2021 às 23h00 (ID28303175). Assim, deve o Distrito Federal responder pelas despesas hospitalares a partir desse momento até a transferência da parte recorrida para leito regulado na UTI do Hospital Regional de Samambaia em 07/06/2021 às 18h56min (ID 28302178 pág. 1). Precedentes: (Acórdão 1343063, 07479894320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1314942, 07299170820208070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal na obrigação de custear as despesas decorrentes da internação da parte recorrente perante o HOSPITAL DAS CLÍNICAS da Ceilândia desde as 23h00 do dia 06/06/2021 até o cumprimento da decisão liminar, com a transferência da parte recorrida para leito regulado, em 07/006/2021 às 18h56.
IX. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55).